Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ELOXATIN. ROL DA ANS. AUTORIZAÇÃO ANVISA. REQUISIÇÃO MÉDICA. USO OFF-LABEL. CARÁTER EXPERIMENTAL. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. QUANTUM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608-STJ).
2. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. As alegações deduzidas no recurso, inequivocamente, relacionam-se ao consignado na sentença atacada, já que a recorrente infirmou especificamente os fundamentos lançados no r. decisum, conforme se infere das razões recursais apresentadas. Preliminar rejeitada.
3. Em conformidade com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, na ADI 1931/DF, os contratos de plano ou seguro de assistência à saúde firmados em data anterior à da entrada em vigor da Lei n.o 9.656/98 não são por ela regidos. Considerando que as normas da ANS decorrem da atividade regulamentadora da Lei n.o 9.656/98, o referido rol também não se aplica aos contratos anteriores à aludida legislação.
4. O rol previsto em portaria da ANS é meramente exemplificativo, não podendo a operadora de plano de saúde se abster do fornecimento do tratamento receitado por médico habilitado, quando no contrato há cobertura para a doença.
5. No tocante aos medicamentos receitados para uso além das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), a recente orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1721705/SP) é no sentido de possibilitar seu fornecimento, pois “autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo.”
6. A recusa injustificada da operadora de plano de saúde quanto à cobertura de tratamento nos casos de recomendação médica e quando indispensável ao restabelecimento da saúde do paciente, enseja abalo moral “in re ipsa”, porquanto viola os direitos da personalidade do segurado.
7. A reparação por dano moral não alcança somente a dor e o sofrimento, mas também o abalo, e pode corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação gerados por situações que extrapolam a normalidade, devendo servir, demais disso, como punição do ofensor, a fim de desestimular a prática de condutas da mesma natureza. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
8. Recursos conhecidos e não providos.